Tribunal: TJMT
Processo: 1011519-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011519-40.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME
AGRAVADOS: SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI, RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução de no 1012079-68.2020.8.11.0015, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT.
Defendeu a agravante o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 919, § 1o, do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, c.c art. 932, ambos do CPC/2015, ante a presença de grave lesão de difícil reparação, e no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo, com o fim de modificar a decisão agravada id. 963305 (ID no 92638992).
É a síntese.
Decido.
Insurge-se a parte agravante contra a decisão prolatada pelo juízo primevo que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
No que tange à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, prescreve o art. 919, § 1o do CPC:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Assim, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução necessários: a) o requerimento do embargante; b) a relevância dos fundamentos; c) a comprovação do perigo na demora e d) a garantia integral da execução.
Não obstante a existência destes requisitos, verifica-se que, in casu, não foi demonstrado que a execução se encontra garantida por penhora, depósito ou caução, circunstância que, nos termos do § 1o do artigo 919 do CPC/15, impede a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Logo, não restando provada a garantia da execução, irrelevante apreciar as demais alegações da embargante, uma vez que os requisitos para concessão do efeito suspensivo são cumulativos.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora